Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-93.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.
1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA, art. 101, V).
2. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta (ECA, artigo 112, §1o).
3. O contexto social e condições pessoais do adolescente, bem como o registro de outras passagens pela Vara de Infância e da Juventude, justificam a medida socioeducativa de semiliberdade.
4. Recurso conhecido e não provido.